Tribunal: TJBA
Processo: 8137573-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137573-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: RAFAELA AUXILIADORA CICERO ALVES e outros Advogado(s): Defensora Pública Cynara Fernandes R Gomes ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA DA ATRIBUIÇÃO DE NOME FALSO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA, DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Rafaela Auxiliadora Cícero Alves, esta representada pela Defensoria Pública estadual, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Especializada de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar a ré à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 82 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do CP), e absolvê-la da imputação de falsa identidade (art. 307 do CP), concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para absolver a ré do crime de roubo; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto ou para a modalidade tentada; e (iii) determinar se há elementos para condenação da ré pelo delito de falsa identidade, conforme pleiteado pelo Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime de roubo estão plenamente comprovadas por meio do auto de exibição e apreensão, dos documentos do flagrante e, especialmente, pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, que detalhou a subtração violenta e as ameaças sofridas. 4. A consumação do roubo se dá com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata, conforme entendimento consolidado na Súmula 582 do STJ, sendo incabível o reconhecimento da forma tentada. 5. Restou evidenciado que a subtração foi perpetrada mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma e no uso de expressões intimidatórias, o que afasta qualquer possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto simples. 6. Quanto à imputação de falsa identidade (art. 307 do CP), a sentença deve ser mantida, pois não houve prova judicializada de que a ré, dolosamente, atribuiu-se nome falso perante a autoridade policial. A condenação não pode se fundar apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP. 7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando os maus antecedentes e a reincidência, sendo adequada a fixação do regime inicial fechado. Contudo, impõe-se, de ofício, o redimensionamento da pena de multa para 14 dias-multa, por desproporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e improvidos. Pena de multa redimensionada, de ofício. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada em juízo, possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa ou desvigiada. 3. A ausência de prova judicializada da atribuição dolosa de identidade falsa impede a condenação pelo crime do art. 307 do CP, sob pena de afronta ao art. 155 do CPP e ao princípio do in dubio pro reo. 4. O quantum da pena de multa deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, podendo ser redimensionado, de ofício, pelo Tribunal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §§ 2º, "b", e 3º; 44; 59; 61, I; 69; 155, caput; 157, caput; 307. CPP, arts. 155, 386, VII. LEP, art. 66, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.330.095/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 02.09.2024; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 06.12.2018; STF, HC 104.593/MG, Rel. Min. Luiz Fux, T1, j. 08.11.2011; STF, RHC 125.157/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, T1, j. 27.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8137573-23.2023.8.05.0001, em que figuram, ambos como Apelante e Apelado, RAFAELA AUXILIADORA CÍCERO ALVES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07